Tribunal: TJMT
Processo: 0025427-07.2011.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025427-07.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILMAR MARTINS AMORIM (APELANTE), EDI CALISTO DE SOUZA - CPF: 900.249.079-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RHUAN FEITOSA PEREIRA - CPF: 033.670.181-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO MESQUITA (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), GILMAR MARTINS AMORIM - CPF: 792.157.692-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL — CONDENAÇÃO – ART. 157, § 2º, INCISOS I E II C/C ART. 65, INCISO III, ALÍNEA
“D”
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE — AUTORIA E PARTICIPAÇÃO NO CRIME DE ROUBO DEVIDAMENTE COMPROVADAS — ARCABOUÇO PROBATÓRIO CONSISTENTE — PARTICIPAÇÃO ATIVA DO APELANTE NO ESQUEMA CRIMINOSO — PRÉVIO AJUSTE, UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS — IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO — SUBSIDIARIAMENTE PLEITEADA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, §1º, DO CP) — INVIABILIDADE — PARTICIPAÇÃO RELEVANTE DO APELANTE QUE VIABILIZOU A CONCRETIZAÇÃO DA EMPREITADA DELITIVA — LOCAL PARA OCULTAÇÃO DO VEÍCULO SUBTRAÍDO E DESMONTAGEM DOS PNEUS — CONHECIMENTO PRÉVIO DO INTENTO CRIMINOSO — ATUAÇÃO INTEGRADA AO PLANO DELITUOSO — AUSÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO OU CONTRIBUIÇÃO DE SOMENOS IMPORTÂNCIA — IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MINORANTE — PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO.

A desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação exige a ausência de prova de participação no evento criminoso principal, o que não ocorre quando o conjunto probatório demonstra, de forma consistente e harmônica, a atuação integrada do agente ao plano delitivo, mediante prévio ajuste, unidade de desígnios e divisão de tarefas.

No caso, o apelante não só participou do esquema criminoso, como também desempenhou papel fundamental, cedendo sua chácara para ocultação do veículo e desmontagem dos pneus, atuando como guia do grupo criminoso até o local, onde realizariam o desmonte da res furtiva, demonstrando pleno conhecimento do intento delitivo.

A causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal requer participação insignificante e colaboração de pouca eficácia para a materialização do crime, o que não ocorre quando o agente desempenha papel essencial à consumação da empreitada criminosa, sem o qual a ação delitiva não teria o mesmo resultado ou não se realizaria com a mesma eficácia.

Estando a sentença condenatória em consonância com o conjunto probatório dos autos, não há falar em desclassificação do crime ou reconhecimento de participação de menor importância.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Gilmar Martins Amorim
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos nº 25427-07.2011.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 157, § 2º, incisos I e II, c/c art. 65, inciso III, alínea
"d"
, ambos do Código Penal
, à pena de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
(sentença – Id. 189923211).

Inconformado, o apelante busca a reforma da sentença condenatória para o fim de ser desclassificado o crime de roubo para o delito de receptação (art. 180,
caput
, do CP), argumentando que não há prova segura e inconteste nos autos de que tenha ele efetivamente participado do assalto. Sustenta que sua participação consistiu apenas em ter ido ao encontro de seu ex-cunhado e corréu Alessandro em sua motocicleta para guiá-lo até sua chácara, sem que tivesse conhecimento prévio do crime anteriormente praticado. Alternativamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal (participação de menor importância), por entender que sua contribuição não foi decisiva para a consumação do delito (Id. 189923232).

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso (Id. 189923241).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo desprovimento do recurso (Id. 198206168), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Ementa
: Apelação Criminal. Condenação pela prática do crime capitulado no artigo 157, parágrafo 2º, inciso I e II, do Código Penal. Insurgência defensiva. Pedido de desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação ou, ao menos, do reconhecimento de que a participação do recorrente foi de menor importância, com a consequente aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, parágrafo 1º, do Código Penal. Impossibilidade. Arcabouço probatório que demonstra, de modo evidente, que o apelante participou ativamente do crime de roubo, mediante ajuste prévio, unidade de desígnios e divisão de tarefas. Necessidade de manutenção da condenação pelo delito de roubo majorado.
Parecer pelo desprovimento do recurso
”
(
Sic
.)

A douta revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, Gilmar Martins Amorim foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos I e II, c.c. art. 65, inciso III, alínea
"d"
, ambos do Código Penal, à pena de
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de reclusão
, em regime
semiaberto
, além do pagamento de
13 (treze) dias-multa
.

Busca o apelante a reforma da sentença condenatória para o fim de: a) desclassificar o crime de roubo para o delito de receptação (art. 180, caput, do CP), sob o argumento de que não há prova segura de que tenha participado do assalto, ou b) subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, §1º, do Código Penal (participação de menor importância).

Narra a denúncia que no dia 05 de dezembro de 2010, por volta das 19h00min, nas proximidades da empresa AMAGGI, situada no bairro Distrito Industrial, na cidade de Cuiabá/MT, o apelante, em concurso com os corréus Rhuan Feitosa Pereira, Alessandro dos Santos e Marcos Paulo Mesquita, e com um comparsa foragido não identificado, mediante grave ameaça exercida com um revólver da marca Taurus, calibre 38, numeração de série JA260772, municiado com seis cartuchos intactos, subtraíram para si um cavalo mecânico da marca Scânia, modelo R114GA4X2NZ 380, cor branca, placas AHU-0811, acoplado a dois semirreboques, ambos da marca Randon e de cores brancas, placas AOV-8574 e AOV-8596, e um aparelho celular de propriedade da vítima Edi Calisto de Souza.

Consta da exordial acusatória que Rhuan Feitosa Pereira anunciou o assalto, ameaçando a vítima com o revólver, enquanto Alessandro dos Santos assumiu a direção do veículo e arrancou com o caminhão, seguido por Marcos Paulo Mesquita, que conduzia o veículo Gol, cor prata, placas DNT-5321, juntamente com o assaltante não identificado, fazendo uma espécie de escolta.

Em seguida, Rhuan Feitosa Pereira subtraiu o telefone celular da vítima e, ato contínuo, contatou o ora apelante,
Gilmar
, que, por sua vez, foi ao encontro dos demais comparsas na motocicleta Honda, modelo CG Titan, cor verde, placa JYY-5336, com o intuito de guiá-los até a chácara Boa Vista, situada na Linha 16, Quadra 33, Lote 17, Cinturão Verde, próximo ao bairro Pedra 90, em Cuiabá/MT, onde o apelante residia, para ocultar os veículos roubados.

Acionada, a Polícia Militar prendeu os denunciados Rhuan Feitosa Pereira e
Gilmar

Martins Amorim
(ora apelante) em flagrante delito na referida chácara, além de libertarem a vítima, que permaneceu com a liberdade restringida por aproximadamente três horas. Os demais coautores do roubo fugiram, embrenhando-se no matagal.

Posteriormente, em continuidade às diligências, policiais civis lograram êxito em prender também, em flagrante delito, os denunciados Alessandro dos Santos e Marcos Paulo Mesquita em suas respectivas residências.

Interrogados pela autoridade policial, os denunciados Rhuan Feitosa Pereira e Gilmar Martins Amorim confessaram a prática delitiva e delataram os demais comparsas. Os veículos subtraídos foram apreendidos, devolvidos à vítima e avaliados no total de R$ 339.069,00 (trezentos e trinta e nove mil e sessenta e nove reais).

O processo foi desmembrado. Os réus Rhuan Feitosa Pereira e Marcos Paulo Mesquita foram processados nos autos da Ação Penal n.º 0018647-85.2010.8.11.0042, tendo Rhuan sido condenado à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão pela prática do crime de roubo majorado, enquanto Marcos Paulo foi absolvido da imputação, com fundamento no art. 386, V, do CPP. Já o denunciado Alessandro dos Santos está sendo processado nos autos da ação desmembrada PJe n.º 1016278-81.2022.8.11.0042, atualmente arquivado provisoriamente pela aplicação do art. 366 do CPP.

Concluída a instrução processual, o apelante
Gilmar
foi condenado, conforme anteriormente mencionado.

Passo à análise dos pleitos recursais.

Inicialmente, importante destacar que a materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão, termo de entrega, laudo pericial da arma apreendida e pelas declarações colhidas em ambas as fases da persecução penal.

No que tange à autoria, a prova carreada nos autos demonstra, de forma clara e segura, que o apelante
Gilmar
participou ativamente do esquema criminoso de roubo do caminhão perpetrado contra a vítima Edi Calisto de Souza.

Alega o apelante, em suas razões recursais, que sua participação no evento delituoso se limitou a auxiliar o seu ex-cunhado, corréu Alessandro dos Santos, a chegar até sua chácara, negando que tivesse conhecimento prévio da ocorrência do crime de roubo ou do fato de que a vítima estaria sendo mantida dentro do veículo. Sustenta, desse modo, que sua conduta se amoldaria ao crime de receptação, haja vista que teria apenas recebido o produto do crime anteriormente praticado pelos demais denunciados.

Tal narrativa, contudo, não encontra respaldo no acervo probatório, que evidencia, de maneira robusta, que o apelante estava em conluio com os demais criminosos, tendo atuado ativamente na empreitada delitiva, mediante prévio ajuste, unidade de desígnios e divisão clara de tarefas.

A vítima Edi Calisto de Souza, em seu depoimento prestado na fase policial, descreveu com riqueza de detalhes a dinâmica do delito, relatando que, após ter sido rendida nas proximidades da empresa AMAGGI, foi obrigada a se deitar na cama da carreta, enquanto um dos assaltantes permaneceu em sua companhia, apontando-lhe uma arma. Narrou, ainda, que os criminosos entraram em contato com uma pessoa pelo telefone e, posteriormente, um indivíduo chegou ao local em uma motocicleta, a fim de guiá-los até uma chácara. Destacou, inclusive, que esse indivíduo trabalhava como varredor na fila de caminhões da AMAGGI:

"QUE, estava parado na fila quando percebeu que um veículo Gol, cor prata, geração bola parou ao seu lado; QUE, ao abrir a porta da carreta um indivíduo moreno de posse de arma de fogo, tipo revolver, calibre 38 anunciou assalto e mandou o declarante ir para a cama do veículo; QUE, enquanto isso um outro indivíduo assumiu a direção do veículo enquanto a pessoa armada subiu em cima do declarante e ali ficou enquanto continuava com a arma mirada em seu rosto; QUE, o motorista perguntou ao declarante se o veículo tinha rastreador e o mesmo disse que sim; QUE, após isso, lhe tomaram o seu celular e começaram a entrar em contato com os demais integrantes do bando via telefone perguntando sobre a localização de uma chácara entre outras coisas: QUE, acredita que ficou deitado cerca de umas três horas, sendo que os assaltantes estavam perdidos e não sabiam onde ficava essa referida chácara; QUE, solicitaram a ajuda de um rapaz e logo este veio até eles de posse de uma motocicleta, ora apreendido, sendo que este sabe onde fica a referida chácara e iria leva-los até lá; (...) QUE, informa que o rapaz moreno que estava de posse da moto trabalha como varredor na fila de caminhões da AMAGGI"
(Id. 189922730, p. 24/25)

Em juízo, apesar de não se recordar de todos os detalhes da empreitada criminosa devido ao transcurso do tempo, a vítima confirmou que foi abordada nas proximidades da empresa AMAGGI por indivíduos que chegaram em um Gol, sendo obrigada a se deitar na cama do caminhão e tendo permanecido sob a mira de uma arma de fogo por cerca de duas horas, até que a polícia chegou ao local onde o veículo havia sido levado e onde os assaltantes já estavam retirando os pneus.

O policial militar Sebastião Neves da Silva, que participou da prisão em flagrante do apelante, declarou, de modo assertivo, que o corréu Rhuan Feitosa Pereira confessou a prática do roubo e informou sobre a participação dos demais comparsas, inclusive do ora apelante
Gilmar
, que, segundo ele, teria prestado apoio com uma motocicleta, guiando a carreta e o veículo Gol até sua chácara.

O corréu Rhuan Feitosa Pereira, ao ser interrogado na delegacia, confessou o crime e delatou os demais comparsas, afirmando categoricamente que o ora apelante
Gilmar
participou da empreitada criminosa desde o início, tendo, inclusive, guiado os demais até a chácara onde residia:

"QUE ele e mais quatro pessoas roubaram a carreta, com o intuito de subtrair os pneus. QUE fazia parte do grupo que assaltou a carreta, o interrogando, GILMAR MARTINS AMORIM, ALEX, PAULO e outro cujo assaltante não sabe declinar. (...) Que o mesmo (declarante) estava seguindo a carreta, tendo GILMAR na frente em uma motocicleta e o interrogado atrás em um carro; (...) QUE o interrogando estava seguindo a carreta pois iam na chácara de GILMAR onde a carreta ia ficar. QUE estavam roubando a carreta com o intuito de subtrair as "rodas" que depois iam abandonar a carreta; (...) Ficou sabendo que GILMAR é quem seria o comprador dos pneus roubados. QUE a carreta fora encontrada pelos policiais na chácara do GILMAR"
(Id. 189922730, p. 26/28)

Não bastassem esses elementos já suficientes para demonstrar a participação ativa do apelante na empreitada criminosa, o próprio
Gilmar
, em seu interrogatório perante a autoridade policial, confessou ter recebido várias ligações do corréu Alessandro dos Santos, seu ex-cunhado, que lhe pediu para encontrá-lo e levá-lo até sua chácara. Reconheceu que conduziu os comparsas até sua residência em sua motocicleta Honda CG Titan, cor verde, placa JYY-5336, e que Alessandro lhe ofereceu dinheiro para guardar os pneus do caminhão:

"Que recebeu várias ligações da pessoa de ALEX que lhe pediu para encontrá-los em um lugar e de lá levar a carreta para a sua chácara; QUE, Informa que mora de favor em uma chácara com a sua família, essa chácara e localiza na região do Cinturão Verde, linha 16, n. 17: QUE, ALEX é seu ex-cunhado, ex-amasio de sua irmã, e ontem, por volta das 20h30 ele começou a ligar em seu celular dizendo onde ficava a sua chácara e que estava perdido; QUE, ALEX ligou outras vezes dizendo que era para o declarante ir até ele; QUE, o Interrogado de posse de sua moto HONDA CG TITAN, COR VERDE, PLACA JYY-5336, foi até um local onde estava uma carreta e o carro de ALEX, sendo um GOL, cor prata, placa DNT-5321 e os levou até a chácara: QUE, ALEX disse que iria tirar os pneus da carreta e acredita que o veículo tinha em torno de uns 20 pneus; QUE, ALEX iria lhe pagar um valor (...). QUE, está mais arrependido pelo fato de no sábado passado ter limpado essa mesma carreta"
(Id. 189922730, p. 32/34).

Em juízo, o apelante manteve sua confissão, admitindo novamente ter ido ao encontro do corréu Alessandro e ter guiado ele e os demais comparsas até sua chácara, onde seria realizada a desmontagem dos pneus.

Depreende-se da análise do acervo probatório que o apelante não só tinha ciência do crime de roubo, como também participou ativamente da empreitada criminosa, desempenhando papel fundamental para o êxito do delito, visto que foi ele quem cedeu o local para ocultação do veículo roubado e desmontagem dos pneus, além de ter guiado os demais comparsas até sua chácara.

Cumpre destacar que, conforme o próprio apelante admitiu em seu interrogatório perante a autoridade policial, ele havia limpado o caminhão da vítima poucos dias antes do crime:
"QUE, está mais arrependido pelo fato de no sábado passado ter limpado essa mesma carreta"
(Id. 189922730, p. 33). Tal fato evidencia que o apelante tinha conhecimento prévio do veículo e, provavelmente, da rotina da vítima, facilitando o planejamento do crime pelos demais comparsas.

Ademais, é importante ressaltar que o apelante foi detido em flagrante delito, em sua chácara, na posse da
res furtiva
, momento em que os assaltantes já estavam procedendo à desmontagem dos pneus do caminhão roubado, conforme narrado pela vítima em seu depoimento judicial.

Todo esse arcabouço probatório converge para a conclusão de que o apelante atuou em unidade de desígnios com os demais criminosos desde o princípio, tendo havido ajuste prévio e divisão de tarefas. A sua função específica na empreitada criminosa era ceder o local para ocultação e desmontagem do veículo roubado e guiar o grupo até esse local, o que efetivamente fez.

Nesse contexto, não há como acolher a tese de desclassificação para o crime de receptação, uma vez que o apelante não recebeu o produto do crime depois de sua consumação como um terceiro alheio à prática do roubo. Ao contrário, ele atuou no próprio delito de roubo, sendo sua conduta essencial para a concretização do plano delitivo.

Como é cediço, o Código Penal adotou a teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (art. 29,
caput
), segundo a qual todos aqueles que concorrem para a prática de um crime incidem nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. Sendo assim, quem, de qualquer modo, contribui para a realização de um delito, responde pelo mesmo crime, ainda que sua participação se dê em momento diverso da conduta típica principal.

Sobre o tema, leciona o ilustre jurisconsulto Rogério Greco:

"Concorrer significa cooperar, colaborar, auxiliar. O concurso de pessoas pode ser entendido, destarte, como a cooperação desenvolvida por mais de uma pessoa para a realização de uma infração penal. [...] Essa cooperação, a princípio, pode ser material ou moral. Na cooperação material, o agente pratica uma ação concreta, que auxilia, de alguma forma, na realização da infração penal [...] Na cooperação moral, o agente, através de sua influência psíquica, faz com que o outro cometa a infração penal. O art. 31 do Código Penal dispõe que 'o ajuste, a determinação ou instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado'. Isso significa que para que o concurso de pessoas seja objeto de punição, há a necessidade de que o crime ao menos seja tentado, pois a punição do participe não ultrapassa a do autor."
(GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral. 19. ed. Niterói: Impetus, 2017, p. 509-510)

No caso em apreço, restou devidamente comprovado que o apelante integrou o esquema criminoso, participando ativamente da divisão de tarefas, sendo sua contribuição relevante para o sucesso da empreitada. O crime de roubo, do qual o apelante participou, foi não apenas tentado, como efetivamente consumado, tendo sido encontrado o veículo subtraído em sua chácara, juntamente com a vítima ainda mantida refém.

Diante desse quadro fático-probatório, não há como prosperar a pretendida desclassificação para o crime de receptação, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de roubo majorado, conforme acertadamente decidido pela magistrada sentenciante.

Subsidiariamente, pleiteia o apelante o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, referente à participação de menor importância.

Dispõe o referido dispositivo legal:

"Art. 29 - Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade. § 1º - Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de um sexto a um terço."

Para a aplicação dessa causa de diminuição de pena, é necessário que a contribuição do agente seja de somenos importância, ou seja, que sua colaboração tenha sido tão insignificante que, caso não existisse, não impediria a consumação do delito. Trata-se de hipótese de participação em sentido estrito, em que o agente contribui para o crime de forma secundária, acessória, dispensável.

O doutrinador Guilherme de Souza Nucci explica:

"A participação de menor importância serve para abranger apenas o partícipe – nunca o coautor. Afinal, se o agente é autor – ou coautor – do delito, executando o núcleo do tipo, tem relevante papel a desempenhar, não se podendo falar em menor importância da sua conduta. A participação é acessória à conduta principal, motivo pelo qual admite-se que possa ser de maior ou menor relevo. Neste último caso, utiliza-se o § 1.º para aplicar-lhe pena justa. Exemplo disso é o indivíduo que empresta uma pá ao comparsa para enterrar o corpo da vítima do homicídio que ele mesmo praticou."
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 376)

No caso em tela, restou cabalmente demonstrado que a participação do apelante foi essencial para o sucesso da empreitada criminosa. Conforme já explicitado, ele cedeu sua chácara para ocultação do veículo e desmontagem dos pneus, além de ter guiado os demais comparsas até o local, mediante a promessa de receber parte do produto do crime (pneus).

O fato de o apelante não ter estado presente no momento da abordagem à vítima não minimiza a importância de sua atuação no contexto global do delito. Isso porque, conforme o plano previamente estabelecido entre os agentes, cada um tinha uma função específica a desempenhar, e a do apelante era justamente fornecer o local para ocultação e desmontagem do produto do crime, além de guiar os demais comparsas até esse local.

Nesse sentido, a participação do apelante foi determinante para o êxito da empreitada criminosa, não se configurando, portanto, como de menor importância. Pelo contrário, a sua colaboração foi decisiva, uma vez que sem ela não seria possível ocultar o veículo roubado nem proceder à desmontagem dos pneus, objetivo principal do grupo criminoso.

Ademais, o próprio corréu Rhuan Feitosa Pereira declarou em seu interrogatório que ficou sabendo que
Gilmar
é quem seria o comprador dos pneus roubados, o que demonstra que o apelante não apenas sabia do crime, como também tinha interesse direto em seu resultado.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a participação de menor importância não se configura quando o agente desempenha papel relevante na prática delitiva:

[...] Prova da autoria e materialidade: Os elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas, boletins de ocorrência e relatos das autoridades policiais, comprovam que o apelante, ao transportar os corréus até o local do crime e permanecer nas imediações, forneceu suporte logístico essencial para a execução da empreitada criminosa. Sua participação foi relevante e direta. 4. Inexistência de participação de menor importância: A tese de menor importância foi afastada, pois o apelante desempenhou papel essencial na logística e execução do crime, demonstrando ciência plena e envolvimento ativo na prática delitiva. Sua conduta foi determinante para o sucesso da empreitada criminosa, não se tratando de mero auxílio eventual ou irrelevante. [...] A participação de menor importância é afastada quando a conduta do acusado for essencial e contribuir diretamente para o sucesso da prática criminosa. [...]
(N.U 1028097-04.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025)

No mesmo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

[...] A jurisprudência do STJ estabelece que a minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal não se aplica quando há nítida divisão de tarefas entre os agentes, caracterizando coautoria e não participação de menor importância. [...] "1. A minorante do art. 29, § 1º, do Código Penal não se aplica em casos de coautoria com nítida divisão de tarefas. [...]
(AgRg no AREsp n. 2.759.314/MA, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)

[...] Restando demonstrado nas instâncias de origem que a acusada praticou o roubo em concurso com mais dois agentes, com os quais dividiu tarefas na execução da empreitada criminosa, tendo papel importante para o êxito do crime, sendo responsável por vigiar as vítimas, enquanto os demais corréus subtraíam os bens, inviável o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP). [...]
(AgRg no AREsp n. 2.578.562/SE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 29/4/2025.)

No caso em apreço, conforme exaustivamente demonstrado, a participação do apelante foi fundamental para a consecução do delito, não se caracterizando como de menor importância, o que impede a aplicação da minorante prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal.

O apelante não agiu como mero coadjuvante, mas sim como participante ativo da empreitada criminosa, com papel definido e relevante dentro do esquema delituoso. A sua ausência no momento da abordagem à vítima não diminui a importância de sua contribuição, uma vez que o crime de roubo não se encerra no momento da subtração, estendendo-se até que o agente tenha a posse mansa e pacífica do bem subtraído.

Vale destacar, ainda, que não há que se falar em participação de menor importância quando o agente atua com consciência e vontade de contribuir para a prática delitiva, em comunhão de desígnios com os demais comparsas, como ocorreu no presente caso.

Nesse sentido, transcrevo trecho do parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça:

"À luz das provas colacionadas no caderno processual, verifica-se que, conquanto o apelante sustente que sua conduta configura, tão somente, o crime de receptação, ou, então, que sua participação do crime de roubo seria de menor importância, restou devidamente comprovado que Gilmar Martins Amorim
contribuiu de forma relevante para o sucesso da empreitada criminosa
.

Isso porque, conforme se extrai da prova oral produzida em ambas as fases processuais, houve ajuste prévio, unidade de desígnios e
divisão de tarefas
entre os agentes criminosos, no sentido de roubar o caminhão pertencente à vítima Gilmar Martins Amorim, transportá-lo à chácara onde o recorrente residia e, naquele local, remover os pneus para posterior comercialização"
(Id. 198206168).

Destarte, não há como acolher a pretensão defensiva de reconhecimento da participação de menor importância, devendo ser mantida a condenação do apelante nos exatos termos da sentença recorrida.

Diante de todo o exposto, resta evidenciado que a decisão condenatória proferida pela magistrada de primeiro grau encontra amplo respaldo no conjunto probatório produzido nos autos, não havendo que se falar em desclassificação do crime de roubo para o delito de receptação, tampouco em reconhecimento da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância.

O acervo probatório demonstra, de modo irrefutável, que o apelante participou ativamente da empreitada criminosa, em conluio com os demais agentes, mediante prévio ajuste, unidade de desígnios e divisão de tarefas, sendo sua atuação essencial para o sucesso do delito.

A sua função específica de ceder a chácara para ocultação do veículo roubado e desmontagem dos pneus, além de guiar os demais comparsas até o local, evidencia sua participação direta no crime de roubo, afastando a aplicabilidade da pretendida desclassificação para o crime de receptação.

Do mesmo modo, a relevância de sua atuação na consecução do delito impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância, prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Gilmar Martins Amorim
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025